Tribunal: TJES
Processo: 5000415-80.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA N.º
5000415-80.2025.8.08.0014

REMETENTE:
JUÍZO DA

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA

PARTES:
ROSALINA CHRISTO GRAMLICH FERNANDES

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA - ES - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. DEMORA EXCESSIVA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para determinar ao ente estadual o agendamento de consultas especializadas em neurologia e neurocirurgia pelo Sistema Único de Saúde. 2. A impetrante alega ser portadora de patologias graves e aguardar há mais de 300 dias pelo agendamento, apontando violação a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de medida liminar de natureza satisfativa enseja a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual; e (ii) saber se a demora superior a 300 dias para o agendamento de consultas médicas especializadas configura violação a direito líquido e certo à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento de medida liminar decorre do poder coercitivo da decisão judicial e não configura reconhecimento voluntário do pedido ou perda do interesse processual, persistindo a necessidade da prestação jurisdicional definitiva. 5. O direito à saúde constitui dever inescusável do Estado, não se sujeitando à mera discricionariedade administrativa que inviabilize o seu gozo material. 6. A espera de paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames no Sistema Único de Saúde caracteriza ineficiência da política pública e ofensa à dignidade da pessoa humana, em inobservância aos parâmetros do Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1903949, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022; TJDF, Apelação nº 0702636-66.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 15.02.2024; TJMG, AgI nº 1.0000.22.231192-0/001, 7ª Câmara Cível, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer a remessa necessaria e confirmar integralmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º
5000415-80.2025.8.08.0014

REMETENTE:
JUÍZO DA

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA

PARTES:
ROSALINA CHRISTO GRAMLICH FERNANDES

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA - ES - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina, que concedeu a segurança pleiteada por
ROSALINA CHRISTO GRAMLICH FERNANDES
contra ato da Superintendente Regional de Saúde de Colatina, confirmando a liminar que determinou ao Estado do Espírito Santo o agendamento de consultas especializadas em neurologia e neurocirurgia.

Sustenta a impetrante, em síntese [ID 16239760], que:
(i)
é portadora de patologias graves (Síndrome do Túnel do Carpo e Cervicobraquialgia) que exigem avaliação especializada;
(ii)
houve demora superior a 300 dias para o agendamento das consultas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS;
(iii)
a inércia estatal viola os parâmetros fixados pelo Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça; e que
(iv)
tais fatos caracterizam inequívoca violação a direito líquido e certo.

Em sua defesa, sustentou o ente estadual [ID 16239778], que:
(i)
providenciou o respectivo agendamento das consultas pleiteadas no curso da lide;
(ii)
a demanda jurisdicional foi integralmente cumprida; e que
(iii)
ocorreu a perda superveniente do interesse processual da impetrante, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Após regular tramitação, o Juízo originário prolatou sentença concessiva da segurança [ID 16241345], sob o fundamento de que a espera superior a 300 dias para o agendamento de consultas no SUS caracteriza ineficiência da política pública e vulnera o direito líquido e certo da paciente, nos estritos termos do Enunciado nº 93 do CNJ.

A controvérsia cinge-se à verificação de suposta perda superveniente do objeto, bem como à análise da violação a direito líquido e certo consubstanciada na demora administrativa para o agendamento de consultas médicas especializadas via Sistema Único de Saúde (SUS).

Inicialmente, afasto a alegação do Estado do Espírito Santo de que o agendamento da consulta após o deferimento da tutela provisória ensejaria a extinção do feito sem resolução de mérito [ID 16239778].

O cumprimento de medida liminar, ainda que de natureza satisfativa, decorre do poder coercitivo da decisão judicial e não configura reconhecimento voluntário do pedido ou perda do interesse processual. A necessidade da prestação jurisdicional persiste para a confirmação definitiva da ordem impetrada.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte aresto, cujos fundamentos adoto como razão de decidir no ponto:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA. SÚMULA 568/STJ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer vício. 2. Esta Corte de Justiça entende que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença. 3. A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. 4. Acolher a pretensão da recorrente, ora agravante, no sentido de que a sua opção construtiva atende aos preceitos legais aplicáveis, enseja o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravio interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1903949 MG 2021/0157276-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

Superada a questão processual, passo ao reexame do mérito.

O direito à saúde, alçado à categoria de direito fundamental, traduz dever inescusável do Estado, não se sujeitando à mera discricionariedade administrativa que inviabilize o seu gozo material, conforme a exegese dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990.

A prova pré-constituída colacionada aos autos atesta que a impetrante solicitou consultas nas especialidades de neurologia e neurocirurgia em janeiro de 2024 [ID 16239763], indicações fundamentadas na urgência de avaliação de quadro de parestesia e dor crônica irradiada, com risco de agravamento.

A despeito da gravidade apontada pelo médico assistente, o ente público absteve-se de fornecer o agendamento tempestivo, restando a paciente em fila de espera por período superior a 350 dias, até a efetiva intervenção judicial.

A demora administrativa superior a 100 dias para o agendamento de consultas e exames caracteriza a ineficiência da política pública e a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, em manifesta desobediência aos parâmetros estabelecidos pelo Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Tal entendimento vem sendo chancelado de forma uníssona pela jurisprudência pátria, aplicando-se ao caso os seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO . SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JUDICIAL. EXAME . CONSULTA. PRAZO RAZOÁVEL. DESCUMPRIMENTO. ENUNCIADO Nº 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA . HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1 . O artigo 196 da Constituição Federal define o direito à saúde como um direito fundamental garantido a todos e um dever do Estado. 2. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça. 3 . Ainda que exista fila de espera para a realização dos procedimentos no Sistema Único de Saúde, o Estado não pode se esquivar em cumprir seu dever constitucional em tempo razoável. 4. A demora excessiva, em descompasso com o Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça, em cumprir mandamento previsto na Constituição Federal justifica o controle excepcional de políticas públicas pelo Poder Judiciário sem prejuízo da separação dos poderes. 5 . É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme pacificado pelo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal. 6. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 0702636-66.2023.8.07 .0018 1817789, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SAÚDE - DIREITO DE TODOS - DEVER DO ESTADO - ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO - INTEGRALIDADE REGULADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CIRURGIA - TROCA VALVULAR MITRAL - PROCEDIMENTO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS - OBRIGAÇÃO PRESTACIONAL - MORA ADMNISTRATIVA - URGÊNCIA COMPROVADA. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a quem cumpre assegurar o acesso universal e igualitário dentro da diretriz de integralidade ( CF, art. 6º, 196 e 198, II). - O procedimento cirúrgico de "troca valvular mitral" está incorporado aos atos normativos do SUS, devendo ser fornecido aos pacientes que dele necessitam. - Com base no enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, qualquer procedimento eletivo não realizado em 180 dias evidencia a mora, o que caracteriza a urgência de sua realização. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.231192-0/001, Relator (a): Des.(a) Nome (JD Convocado) , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022).

Nesse panorama fático e probatório, o ato omissivo estatal vulnerou o direito líquido e certo da impetrante, devendo a sentença concessiva ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença que concedeu a segurança.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.